Tribunal: TJSP
Processo: 2264876-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de opção de venda de direitos de unidades autônomas.
Compete preferencialmente à Subseção de Direito Privado II desta E. Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) o julgamento de recurso interposto em execução de título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, inc. II, item II.3, da

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Contrato de opção de venda de direitos de unidades autônomas.
Compete preferencialmente à Subseção de Direito Privado II desta E. Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) o julgamento de recurso interposto em execução de título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, inc. II, item II.3, da Resolução no 623/13. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2264876-82.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante HELICENTRO LTDA., é agravada
GAFISA S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E SOARES LEVADA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264876-82.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2264876-82.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE PINHEIROS – 3a VARA CÍVEL.
Agravante: HELICENTRO LTDA.
Agravada: GAFISA S/A.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Paulo Baccarat Filho.
VOTO No 33.699
Execução de título extrajudicial. Contrato de
opção de venda de direitos de unidades
autônomas.
Compete preferencialmente à Subseção de
Direito Privado II desta E. Corte (11a a 24a, 37a
e 38a Câmaras) o julgamento de recurso
interposto em execução de título extrajudicial,
sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da
relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o,
inc. II, item II.3, da Resolução no 623/13.
Precedentes do Grupo Especial da Seção de
Direito Privado desta E. Corte.
Recurso
não
conhecido,
determinada
a
remessa dos autos a uma das Câmaras
supramencionadas.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora
on line dos ativos financeiros da executada e reconsiderou a r. decisão
de fls. 258 para impor a avaliação dos imóveis penhorados (fls. 37).
Sustenta a agravante que, de acordo com a
ordem de preferência legalmente estabelecida, é plenamente possível
nova tentativa de penhora on line. Aduz que esclareceu que, caso tal
tentativa de penhora seja totalmente bem sucedida, desistirá da

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264876-82.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2264876-82.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
penhora dos imóveis, de modo que não houve um pedido de ampliação
da constrição. Alega que é plenamente cabível a desistência da
penhora, nos termos do inc. III, do art. 851, do CPC. Argumenta que os
bens penhorados são litigiosos, conforme esclarecido pela própria
agravada. Argumenta que sua pretensão está em consonância com a
efetividade da execução e com a razoável duração do processo.
Assevera que, diante da inércia da agravada, é desnecessária a
avaliação dos imóveis, devendo ser considerada a estimativa
inicialmente apresentada. Sob tais fundamentos, requer a concessão
de efeito ativo ao presente recurso e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito ativo (fls. 58), houve
a apresentação de contraminuta (fls. 65/72).
É o relatório.
Cuida-se de execução de título extrajudicial por
meio da qual a agravante pretende receber a importância de
R$10.198.024,06, fundada no contrato de opção de venda de direitos
de unidades autônomas celebrado pelas partes, em 04.05.2018 (fls.
19/27 dos autos de origem).
A
Resolução
no
623/2013
estabelece
a
competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito
Privado para o julgamento de “ações e execuções de insolvência civil e
as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador” (art. 5o, inc. II, item II.3, da
Resolução no 623/13 desta E. Corte).

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264876-82.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2264876-82.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
E, no rol dos títulos executivos judiciais encontra-
se o documento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas
(art. 784, III, do CPC), no caso, o contrato de opção de venda de
direitos de unidades autônomas.
Para atribuição da competência recursal às
Câmaras da Subseção de Direito Privado II, no caso vertente, é
irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente,
pois simplesmente se persegue o crédito objeto do contrato.
Registre-se que o contrato de opção de venda, ou
seja, negócio jurídico que tem por objeto bem imóvel, não está incluído
em nenhumas das inúmeras exceções à regra geral previstas na
Resolução no 623/2013.
Tanto que, no §3o do art. 5o da referida
Resolução, consta que é de competência comum das Subseções de
Direito Privado ações relativas a compromisso de compra e venda,
cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, nada
dizendo a respeito das execuções, diferentemente dos itens I.22 a I.24,
do inc. I, e itens III.3, III.5, III.6, III.8 a III.12, do inc. III, do art. 5o, da
mencionada Resolução, que preveem expressamente a competência
para julgar as ações e execuções relacionadas às matérias indicadas.
Acerca do tema, confiram-se precedentes do Col.
Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta E. Corte em casos
análogos:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Embargos à
execução de título executivo extrajudicial

Compromisso de compra e venda de imóvel
Matéria de competência da Segunda Subseção
da Seção de Direito Privado
Resolução no
623/2013, deste Tribunal, artigo 5o, II.3

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264876-82.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2264876-82.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Competência da Segunda Subseção da Seção de
Direito Privado.
(Conflito
de
competência
no
0023670-09.2019.8.26.0000, Rel. Des. COSTA
NETTO, j. 06/08/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
COMPRA E
VENDA - BEM IMÓVEL
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. A competência se fixa pela causa
de pedir. Demanda originária que tem por objeto a
execução de valores supostamente devidos em
virtude de contrato de compra e venda de bem
imóvel. Execução singular fundada em título
extrajudicial.
Matéria
afeita
ao
âmbito
de
competência da 2a Subseção de Direito Privado
desta Corte de Justiça, nos termos do artigo 5o,
item II.3, da Resolução no 623/13, deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Conflito de competência
procedente para reconhecer a competência da 2a
Subseção de Direito Privado para apreciar a
matéria questionada.
(Conflito
de
competência
no
0026741-19.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
MARCONDES D'ANGELO, j. 23/07/2019).
Conflito de Competência Rescisão de contrato
de cessão de direitos creditórios decorrente da
execução de mútuo imobiliário Inexistência de
discussão acerca da compra e venda do imóvel -
Competência recursal que se define pelo pedido e
pela causa de pedir
Incidência das regras
insertas no artigo 5o, II.3 e II.4 da Resolução
623/2013

Competência
da
e.
Segunda
Subseção de Direito Privado Precedente deste
Colendo Grupo Especial
Conflito procedente,
para reconhecer a competência da e. 11a Câmara
de Direito Privado.
(Conflito
de
competência
no
0016318-
97.2019.8.26.0000, Rel. Des. A.C. MATHIAS
COLTRO, j. 29/04/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
EXECUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264876-82.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2264876-82.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR
DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
MATÉRIA QUE SE INSERE NA
COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO ART. 5o, INCISO II, ITEM
II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 Em regra a
competência
para
julgamento
de
execução
singular fundada em título executivo extrajudicial,
independentemente de sua causa subjacente, é
de uma das Câmaras da Segunda Subseção de
Direito
Privado,
salvo
as
exceções
expressamente previstas na resolução 623/13.
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE
RECONHECIDA.
(Conflito
de
competência
no
0013042-58.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
ANDRADE NETO, j. 04/04/2019)
Por fim, oportuno consignar que a competência
material estabelecida pela Resolução no 623/2013 prevalece sobre as
regras de prevenção previstas no art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça. Nesse sentido é seguinte julgado do E. Grupo
Especial da Seção de Direito Privado:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
MEDIANTE
O
RECONHECIMENTO
DE
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA

PREVENÇÃO DA CÂMARA QUE PRIMEIRO
CONHECEU
DE
UMA
DAS
AÇÕES

IMPOSSIBILIDADE
À
HIPÓTESE
-
NÃO
INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 105 DO
REGIMENTO INTERNO DA CORTE - REGRA DE
COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO QUE NÃO
SE
SOBREPÕE
À
COMPETÊNCIA
PELA
MATÉRIA,
DE
NATUREZA
ABSOLUTA.
PRECEDENTES DO C. ÓRGÃO ESPECIAL.
ENTENDIMENTO FIXADO PELA SÚMULA No
158
DESTE
E.
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE
RECONHECIDA.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264876-82.2019.8.26.0000
____________________________________________________________________________________________
2264876-82.2019.8.26.0000 – RELATOR GOMES VARJÃO
(Conflito
de
Competência
no
0005720-21.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
ANDRADE NETO; j. 07/03/2018).
Deste modo, o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2147665-25.2019.8.26.0000, em 14.08.2019, por esta
E. Câmara, não impede o reconhecimento da incompetência da
Subseção III de Direito Privado para julgar os recursos oriundos da
presente execução.
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
da Subseção de Direito Privado II deste E. Tribunal (11a a 24a, 37a e
38a).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator